Tribunal: TJPA
Processo: 0802891-62.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802891-62.2021.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO AO TRAZER PARA EXAME OS INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As questões preliminares que envolvam o próprio objeto do recurso e não impeçam sua admissibilidade, devem ser analisadas junto ao mérito.
Preliminar rejeitada.

2.

“Conforme
entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (...)”
(AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014).

3.
"[D]iante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal"
(HC 588.135/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).

4. Considerando que se trata de imputação da prática de crime doloso contra a vida, estando comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente.

3. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Francisco Silva dos Santos,
por intermédio do advogado Cláudio Marino Ferreira Dias, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do art. 121, § 2º, I, II e IV, do Código Penal.

De acordo com a defesa,
“ao final da primeira fase do procedimento do júri, não basta a existência de meros indícios, indícios frágeis ou de quaisquer indícios. O juízo de pronúncia exige a presença de indícios suficientes, o que remete à conclusão de que é necessário um início de prova, algo concreto a indicar a probabilidade de participação ou autoria”.

Nesse sentindo, averba
que
“as testemunhas que dizem (somente na fase policial) reconhecer o acusado, foi mediante fotografia, e, portanto, conforme entendimento do STJ no HC 598.886, não pode servir como prova em ação penal, ainda que fosse em juízo”.

Aduz que
“as declarações que instruíram o processo até o momento, sequer indicam a conduta específica do denunciado, devendo o processo ser imediatamente arquivado, com a aplicação imediata do in dubio pro reo.”

Ressalta, ainda, a necessária desconsideração do depoimento policial, pois participaram ativamente das diligências que culminaram em sua prisão.

Com base nestes argumentos, postula o conhecimento e provimento do Recurso Penal em Sentido Estrito,
“para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada, e ao final que seja impronunciado o acusado Francisco Silva dos Santos”.

O
dominus litis,
por seu turno, rechaçou os argumentos defensivos e posicionou-se pelo desprovimento do recurso (PJe ID nº 4881883 – p. 1/4).

O magistrado de 1º grau manteve a decisão (PJe ID nº 4.881.883 – p. 7).

Assim instruídos, os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, oportunidade em que determinou a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (PJE ID nº 4.908.799).

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (PJe ID nº 4.929.159).

Com o retorno dos autos, a Desembargadora Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, determinou a remessa do processo eletrônico à minha relatoria, nos termos do artigo 116 e 119 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recorrente, após revogar os poderes do Advogado Cláudio Marino Ferreira Dias, constituiu novo advogado - Dr. Marcel Affonso de Araújo Silva.

É o relatório. Sem redação final.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des. MILTON
AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

De início,
reconheço a prevenção indicada pela Desembargadora Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, em razão da relatoria dos
Habeas Corpi
nº
0801660-34.2020.8.14.0000, 0805323-88.2020.8.14.000 e, atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese não ter ficado claro, depreende-se da análise integral do recurso que o pedido de nulidade se baseia na alegação de inobservância
às regras do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, constato que, ao lado da defesa não ter suscitado tal nulidade na resposta à acusação (PJE ID nº 4.881.913), bem como nas suas alegações finais (PJE ID nº 4.882.132), o que enseja
o reconhecimento da preclusão desta alegação
,

a matéria se confunde com a questão meritória do recurso – existência ou não de indícios suficientes de autoria –, sendo mais adequado, consoante jurisprudência dos Tribunais, realizar o seu exame de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

“HOMICÍDIO BIQUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO.
Preliminares de inobservância ao CPP, art. 226 e de "eloquência acusatória" que se confundem com o mérito.
Não emissão de juízo de valor quanto à questão de fundo. Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria a remeter o julgamento ao Tribunal do Júri. Manutenção das qualificadoras, porquanto não manifestamente improcedentes. Improvimento”.
(TJ-SP - RSE: 00129921420138260268 SP 0012992-14.2013.8.26.0268, Relator: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/02/2019 - grifei).

.................................................................................................................

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA ADUZIDA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A AÇÃO DO RECORRENTE TENHA SIDO DIRIGIDA A UMA DAS VÍTIMAS (MENOR MARIA VITÓRIA). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 415 DO CPP. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA FIGURA DO DELITO TENTADO COM O DOLO EVENTUAL. DEMAIS OFENDIDOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. INCOMPROVAÇÃO DO DOLO. DÚVIDA QUANTO À INTENÇÃO DO RÉU. MATÉRIA DE MÉRITO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO INCABÍVEL NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS QUE SUGEREM A SUA OCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
Não se conhece da preliminar de nulidade quando a matéria nela suscitada confundir-se com o mérito
- Nos termos do inciso I do art. 415 do CPP, o juiz absolverá desde logo o acusado quando restar provada a inexistência do fato. Logo, se inexistem elementos de que a ação do recorrente tenha sido dirigida à uma das vítimas (menor Maria Vitória), não demonstrando a acusação, mesmo na fase do juditium accusationis, ser o fato típico e ilícito, necessária a absolvição sumária do recorrente - É incompatível a admissão do dolo eventual nos crimes tentados, pois não há vontade dirigida à produção de um resultado - Nos termos do art. 413 do CPP, para o decreto de pronúncia basta que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria. Assim, não havendo prova estreme de dúvida quanto à real intenção do agente a autorizar a desclassificação pretendida (se agiu ou não com dolo), compete ao Tribunal do Júri decidir acerca do assunto - Na fase de pronúncia, o decote de qualificadora apenas é possível quando manifestamente improcedente, descabida e se m qualquer apoio no processo - Recurso provido em parte”.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10216130028055001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data de Publicação: 22/04/2015 – destaquei).

Por este motivo,
rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito do recurso.

Quanto a este ponto,
releva destacar que,
em sede de pronúncia ou mesmo quando da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado realizar o exame profundo da prova colhida
, sob pena de prejudicar o réu, influenciando o convencimento dos jurados, devendo, portanto, procurar uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, de forma profundada, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri, por disposição constitucional, a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretas.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 2020.03.000052-TAN (PJe ID nº 4882129. P. 13) e Laudo de Perícia do Local de Crime com Cadáver nº 2016.03.000216-CCV (PJe ID nº 25.162.723), bem como pelos depoimentos testemunhais.

Outrossim, sem adentrar na análise verticalizada do acervo probatório, passo a transcrever, ilustrando a versão acusatória, trecho da oitiva de duas testemunhas realizadas em Juízo
, chancelando os fatos contidos na denúncia e que embasaram a decisão objurgada:

Testemunha
Glauco Valentim Carvalho do Nascimento
, Delegado de Polícia Civil lotado na Divisão de Homicídios:

“que foi o responsável pela coeducação do inquérito que averiguava a existência de um grupo de extermínio; que é delegado há 18 (dezoito) anos; que nunca foi punido por tortura ou algo relacionado; que não torturou ou induziu as declarações de quaisquer das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia; que todas as palavras proferidas pela testemunha Claudia durante o inquérito, foram proferidas por ela, uma vez que foi um depoimento espontâneo, inclusive crê existir um depoimento anterior da aludida testemunha prestado perante o Ministério Público, pois fez constar que ela tinha comparecido ao Ministério Público para relatar os fatos; que tais declarações não foram juntadas aos autos; que o depoimento da testemunha foi prestado à noite, na delegacia da DECA/MARABÁ, porque foi o único local em que eles se sentiram seguros, Lorena, Claudia e Ricardo, foi o único local que se sentiram seguros, inclusive a noite, não queriam prestar depoimento em Itupiranga ou na Delegacia de Marabá, por medo de retaliação; que só se sentiram seguros de depor na DECA/MARABÁ, pois ali não seriam monitorados; que o primeiro contato do depoente coma Claudia e com o Ricardo foi na noite do depoimento; que os fatos posteriores da investigação foram obtidos, principalmente, dos fatos narrados por Claudia e Ricardo; que foi preso no dia 13/12, salvo engano, Elvis Fernandes da Silva (camisa cinza), foi preso pela equipe de Itupiranga e essa prisão dele, indicou a possiblidade de sua participação em um grupo de extermínio; que a informação chegou através da Delegacia Geral, Divisão de Homicídios, e o depoente foi designado com uma equipe, a partir da prisão do Elvis, feita por policiais de Itupiranga, para apurar a suposta existência de um grupo de extermínio que o Elvis fazia parte; que foi apreendido um telefone em poder do Elvis e nesse telefone, segundo informações repassadas pela Delegacia Geral, teria conteúdo indicando o grupo de extermínio; que a partir dessa informação foi determinado o deslocamento para Itupiranga para fazer esse levantamento; que a orientação básica repassada foi que nós iríamos conversar com três testemunhas oculares, Ricardo, Claudia e Lorena; que o primeiro ato, com a chegada da equipe em Marabá/PA foi ouvir Cláudia, Lorena e Ricardo;
que a partir daí desenvolveu a investigação; que Claudia foi pontual e categoria em afirmar que testemunhou um homicídio, justamente o do André e atribuiu ao Sargento Santos (o primeiro ali) e ao Elvis; que a testemunha, além de atribuir a conduta ao Sargentos Santos e ao Elvis, relatou que eles faziam parte de um grupo de extermínio, onde as vítimas eram mortas por envolvimento no crime;
que o depoente nunca tinha trabalhado em Itupiranga/PA; que quando Elvis chegou em Belém, ele foi ouvido pelo depoente na Delegacia Geral, que a primeira informação era que ele tinha sido preso e fazia parte de uma milícia; que pegaram informações a partir do depoimento dele, se inteiraram de outros fatos; que Ricardo também narrou ter presenciado outro crime e a vítima, naquele momento ainda não estava identificada – não tinha nome –, que foi identificada posteriormente, pois a vítima não era de Itupiranga; que de acordo com Ricardo, o crime foi praticado por Elvis e o piloto da motocicleta, ele não conseguiu identificar, mas comentavam que seria o Sargento Santos; que Ricardo relatou que a partir do momento que identificou Elvis sua vida passou a ser um inferno; que ouviu várias pessoas que não quiseram constar formalmente no inquérito, por medo da força do grupo de extermínio; que há medidas cautelares, interceptações;
que durante as investigações, prenderam o Sargento Santos e o cabo da reserva Jonas (o segundo de lá para cá); que tinham sido apontadas como executores de crimes; essas pessoas, que, tem todo motivo do mundo para não se identificarem, disseram que o Sargento Pinheiro, juntamente com o Sargento Santos comandariam um grupo de extermínio, com empresários, políticos, para fazer uma limpeza social,

pessoas, infratores seriam exterminadas para conter a criminalidade em Itupiranga, essa foi a dinâmica repassada pelas pessoas que não quiseram se identificar;
que identificaram também o policial Paiva (o segundo daqui), Alan; que o fato que sustentou a investigação, foi a informação que o Ricardo recebeu no dia que estava prestando depoimento da esposa dele, dando conta de que haviam veículos rondando a casa dele; uma ‘strada vermelha’, uma ‘strada preta’ e uma ‘strada prata’; que a esposa de Ricardo indicou alguns nomes, Sargento Pinheiro, Sargento Santos, Policial Paiva, uma pessoa identificada como Loleia; que chamou a atenção d equipe o fato de horas após o depoimento de Ricardo, seu irmão ser morto em Itupiranga; que Ricardo era muito parecido com Rondineli (vitima); que de acordo com informações, o veículo utilizado na morte de Rondineli era uma ‘strada preta’ e uma ‘strada vermelha’; que em razão disso, a polícia civil vinculou as informações; que a pessoa eu ligou para Ricardo, citou as pessoas que estavam nos carros – Sgt. Pinheiro, Sgt. Santos, Paiva, Loleia (salvo engano), dentre outros; que todos os presentes à audiência foram citados nas investigações; que a escuta telefônica, infelizmente hoje em dia e recurso que a imprensa é a primeira a divulgar, então existe sempre uma preocupação muito grande de quem esta sendo investigado, de evitar, mas, existe um trecho aí que acredito que o Sgt. Pinheiro diz que o negócio pegou uma dimensão muito grande, se referindo à investigação; que nessa altura da ligação o Sgt. Santos já tinha sido preso junto com o Jonas e disse, na ligação, que tudo isso era culpa do Policial Civil Aelson; que o grupo acreditava que Aelson tinha informações e teria repassado para a equipe de Belém; (...); que o depoimento dos investigados não foi gravado; que todos eles negaram participação no grupo de extermínio; que tem essa imagem aqui, que passo a presentar nesse momento que são da execução do conselheiro tutelar (Rondineli – irmão da testemunha Ricardo), que foi no dia 11; que a imagem não foi juntada no inquérito, pois a mídia matriz foi encaminhada para perícia em agosto do ano passado,; que a imagem não mostra o momento em que o executor sai do carro, mas pega a saída da vítima da residência da mãe, na avenida beira-mar – que Ricardo esteve antes no local –; pega o veículo ‘strada preta’ saindo; que quando Rondineli saiu na moto do Conselho Tutelar acompanhado de outro conselheiro Edilson, uma dessas imagens pega a moto saindo e o carro indo atrás; que a outra imagem que conseguiram, com muito custo, é da panificadora – local do crime – que mostra a vítima vindo, o ‘strada preta’ atrás, a movimentação de uma ‘strada vermelha’ atrás, a ‘strada preta’ emparelha, são feitos disparos, nesse momento em que é feito os disparos, e as vítimas caem no chão a imagem já não capta, chega no limite dela, pega o Edilson que sobreviveu correndo para dentro de um bar, quando ele corre para dentro do Bar a ‘strada vermelha’ vai na direção; (...); são vídeos de duas câmeras distintas; que todos os policias que participaram da investigação confirmam o relato; que tem certeza que durante a investigação a população tinha medo de falar e não é à toa que os depoimentos começaram a mudar; que nenhuma das testemunhas indicou o Sgt. Josafá Pinheiro como executor de algum dos crimes; em relação ao Policial Paiva, não lembra se alguma testemunha o indicou como executor; que de acordo com as informações angariadas durante as investigações Pinheiro seria o chefe do grupo; que Jonas foi apontado como executor de um dor crimes; o Allan foi indicado como membro da organização, mas não como executor; que geralmente as pessoas citavam os nomes de Paiva de Allan como pessoas que davam suporte, quem eles apontavam como principal atirador, colchoavam como o dedo que puxa o gatilho, colocavam o Elvis,
mas tiveram duas ou três investigações que apontaram o Sgt. Santos como executor ou piloto do veículo usado, assim como apontaram o Jonas também; que além dos depoimentos do ouvir dizer, os testemunhos de Claudia, Lorena e Ricardo corroboram a atuação do grupo de extermínio na morte de diversas vítimas
; que alguns dos policiais citados foram referidos pelas testemunhas como participantes do grupo; que Railson foi indiciado em um dos inquéritos, pois foi o olheiro, responsável por monitorar a vítima Rondineli; que como Ricardo conseguiu sair da casa sem ser percebido, indicou o irmão que era parecido com Ricardo; que Rafael – testemunha que foi encontrada em Brasília, ele também cita o nome de Railson, em ato de levantamento de vítima para morte; que foi a linha de investigação que indicou, com convicção, que Rodineli morreu no lugar do seu irmão Ricardo; que fizeram buscas nas casas dos investigados; que não lembra se foram à casa de Railson fazer buscar; que o depoente não adentrou na casa de Railson; que os policiais entraram na casa de Railson autorizados por ele e pela esposa; que não lembra a moto que ‘Chaca’ disse que tinha emprestado para Elvis, mas acredita que seria uma moto titan de cor preta; que lembra que a moto utilizada nas execuções era preta; que a Polícia não foi atrás de Chaca para assinar qualquer documento; que ele foi ouvido pela equipe do depoente uma vez; que não recorda se Ricardo citou Santana, dentre outras pessoas que estariam envolvidas no grupo de extermínio; que Claudia que é nascida e criada em Itupiranga citou nominalmente os envolvidos, que o reconhecimento pessoal seria inviável, ela própria demonstrou temor, deu depoimento e no outro dia foi embora com medo; que Ricardo entrou para programa de proteção; eles apontam, mas o reconhecimento pessoal não foi feito; que acredita que Ricardo fez o reconhecimento pessoal de Elvis, em Belém; que de todo o percurso da residência da mãe de Rondineli, até o local em que foi executado, somente as câmeras laterais da panificarão estavam funcionando; que não coletaram imagens de dentro da panificadora; que Aelson não é da equipe do depoente”.

.................................................................................................................

Testemunha
Eder José Costa da Silva
, Investigador de Polícia Civil lotado na Divisão de Homicídios:

“que essa investigação chegou até a divisão de homicídios em janeiro de 2017; que tiveram várias viagens para a região, com a finalidade de esclarecer os crimes que estavam acontecendo naquela região; que não participou de todas as diligencias; que foi em apenas uma das viagens e se depararam com uma situação com características de execuções, muito semelhante ao utilizado por milícia e, dentre eles, passaram pela morte desse rapaz que tinha a acunha de ‘banana’
; que Francisco é, na verdade, o Sgt. Santos e esses dois nomes foram ventilados a partir do momento em que a equipe teve contato com as testemunhas, pessoas que tomaram conhecimento, inclusive uma das testemunhas rinha sido mandada embora da região, cidade de Itupiranga, e ela estaria marcada para morrer;

(...) que ali também tiveram contato com uma senhora Claudia ele ela confirmou que eles teriam participado da morte do abanana, onde o Sgt. Santos seria

o executor e o cabo Jonas estaria dando apoio no veículo; que a irmã da vitima estava no local, entretanto, como é de conhecimento de todos que lidam com esse tipo de crime, ela ficou extremamente aterrorizada e acredita que ela foi intimidada a não reconhece-los;
que ela não formalizou a identificação deles; que souberam da autoria através de outras diligências; que a arma usada na execução não foi apreendida em um primeiro momento, não sabendo informar se depois foram acauteladas; que Claudia não é irmã da vítima Claudia; que a filha de Cláudia teria um envolvimento com uma pessoa vinculada com a criminalidade e ela transitava no meio entre essas pessoas; que não sabe dizer se há no inquérito alguma informação, mas sabe dizer que tentaram contra a vida dela também e isso que levou Claudia a procurar a Polícia, para evitar outras mortes; que por conta de ameaças Cláudia teve que sair de Itupiranga; (...)”.

Em tempo, assento que a alegada necessidade de “
desconsideração do depoimento”
dos policiais que participaram das investigações diverge da orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, desde 2014, averba ser
“entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (...)”
(AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido (STJ - REsp: 1905907 SP 2020/0303159-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Publicação: DJ 30/06/2021; STJ - HC: 621067 RJ 2020/0278777-8, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Publicação: DJ 02/12/2020; STJ - AREsp: 1502918 BA 2019/0140273-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 05/02/2020).

Desse modo – em que pese a falta de qualquer prejuízo com o modo que foi realizado o reconhecimento em Delegacia, uma vez que a decisão de pronuncia
se baseou em outros elementos de prova, acerca dos indícios de autoria
–, a despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais, o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de infirmar a decisão combatida, razão pela qual, existindo elementos de provas que demonstrem a verossimilhança da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma de Direito Penal:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA.

1. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.

2. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Além disso, não está cabalmente demonstrada a alegada desistência voluntária por parte do acusado 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

.
................................................................................................................

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida;

II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02127020-46, 214.719, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020 – grifei).

.
................................................................................................................

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I e IV DO CPB. 1) MÉRITO. PEDIDO DE ABSOVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. A PROVA COLIGIDA NOS AUTOS APONTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES APTOS A EMBASAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO COMETIDO. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02084079-53, 214.542, Rel. Vania Valente Do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 28/09/2020, Publicado em 28/09/2020).

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação, nos moldes da decisão de pronúncia recorrida, é acertada a sua análise pelos jurados.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e
nego-lhe
provimento, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/10/2021